Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS· Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna · NÚMERO DO PROCESSO:·0701116-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL:·APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: ESPÓLIO DE WALKYRIA BERND STREHL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a sentença (id 32102126) proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação monitória contra Walkyria Bernd Strehl. Narrou em petição inicial que as partes firmaram contrato de mútuo no âmbito de contrato de abertura de crédito, em 20.8.2006. Relatou que o crédito deveria ser pago em dezoito (18) parcelas mensais e consecutivas, debitadas diretamente na conta bancária de depósitos, por ocasião do crédito dos proventos. Acrescentou que Walkyria Bernd Strehl não realizou o pagamento das prestações, o que resultou no crédito devedor de R$ 22.290,53 (vinte e dois mil duzentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), apurado em 25.9.2020. Pediu a expedição do mandado à Walkyria Bernd Strehl para pagamento do valor de R$ 22.290,53 (vinte e dois mil duzentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), acrescido dos consectários legais e contratuais até a data efetiva do recebimento (id 32100635). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória com a determinação de inclusão do espólio de Walkyria Bernd Strehl no polo passivo da presente demanda, representado pela inventariante Maria Paula Strehl Bona, ante o óbito da ré (id 32102074). O apelado opôs embargos à ação monitória. Suscitou preliminar de prescrição e de inépcia da petição inicial. Alegou, no mérito, que inexiste correspondência entre o contrato mencionado na inicial e os documentos juntados aos autos pela apelante. Sustentou a inexigibilidade do crédito, vez que o contrato de mútuo pactuado pelas partes se encontra coberto por seguro prestamista. Pediu a rejeição do pedido (id 32102103). A apelante apresentou impugnação aos embargos à monitória (id 32102110). As partes não demonstraram interesse na produção de novas provas (id 32102115 e id 32102117). O apelado apresentou manifestação em que informou o depósito judicial do valor de R$ 22.290,53 (vinte e dois mil duzentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) à título de caução e para evitar os consectários da mora em caso de eventual condenação e o não reconhecimento do pedido formulado na ação (id 32102123). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença rejeitou pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de prescrição e de inépcia da petição inicial. Entendeu, no mérito, que a operação de mútuo objeto da lide estava coberta por seguro prestamista, que foi contratado para garantir o pagamento das parcelas de empréstimo pessoal em caso de ocorrência de morte, o que se verificou no caso concreto. Concluiu que a cobrança da dívida é inexível em relação à consumidora. O dispositivo da sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 32102127). O recurso aborda a necessidade de reforma da sentença. A apelante alega que ante a sua natureza de cooperativa, não pode ser obrigada a receber parcela menor ou por tempo maior daqueles previamente contratados. Sustenta que o seguro prestamista contratado teve cobertura apenas parcial do valor da dívida. Destaca a regularidade do negócio jurídico pactuado. Pede a anulação da sentença e o prosseguimento da ação com o saldo remanescente (id 32102130). O preparo foi recolhido (id 32102131 e id 32102132). A apelante juntou cálculo atualizado da dívida com amortização parcial do seguro (id 32102136). O apelado apresentou contrarrazões, em que suscita preliminar de inovação recursal. Defende no mérito a manutenção da sentença (id 32102141). A apelante manifestou-se quanto à preliminar suscitada (id 32987108). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A apelante alega em apelação que o seguro prestamista tem cobertura apenas parcial do valor da dívida e que não pode receber parcela ou valor menor que o contratado de forma regular, de modo que cabe à apelada o pagamento do saldo remanescente. A matéria não foi objeto da petição inicial ou de resposta aos embargos à monitória e, por não ter sido arguida durante a instrução, igualmente não foi objeto da sentença. A apelante, ao contrário, afirmou em resposta aos embargos à monitória que o seguro prestamista foi contratado para garantir o pagamento das parcelas do contrato em caso de ocorrência de morte, com previsão para todo o lapso temporal do contrato. Confira-se (id 32102110, f. 21-22): O seguro prestamista foi contratado para garantir o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo pessoal no caso da ocorrência de morte. Verifica-se ainda que o seguro prestamista foi previsto para todo o lapso temporal do contrato, não sendo referido valor abusivo (...) O Seguro Prestamista serve para garantia de sua quitação em caso de morte, o que em consequência, reduz o valor dos juros cobrados do próprio empréstimo. A tese sobre a parcialidade da cobertura do seguro prestamista não está embasada em documento novo ou fato superveniente, bem como não se trata de matéria de ordem pública, que autorizaria seu conhecimento de ofício. Registre-se que a documentação relativa ao cálculo atualizado da dívida com amortização parcial do seguro juntada pela apelante após interposição da apelação, em 1.12.2021 (id 32102136 e id 32102137), não se trata de documento novo, nos termos dos arts. 435 e 1.014 do Código de Processo Civil. A alegação da apelante de que a documentação não foi apresentada antes pois o seguro somente foi recebido em 30.11.2021 não se presta a justificar documento novo ou fato superveniente, pois o seguro prestamista foi ofertado à apelada pela própria apelante quando da contratação da abertura de crédito em 20.8.2006, com a previsão de sua cobrança na cláusula terceira, parágrafo terceiro do contrato (id 32100646, f. 1). Os argumentos apresentados pela apelante nesta apelação, bem como o documento juntado ao id 32102137 não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A apelação é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se à sentença recorrida. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia à apelante expor ao Juízo de Primeiro Grau as razões de seu inconformismo para que o julgador o apreciasse e, em caso de rejeição, manejar o recurso cabível. A apelante assim não procedeu. Não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau o enfrentamento da matéria ora suscitada antes da interposição do recurso. Inexiste matéria a ser devolvida a este Tribunal. É evidente, portanto, a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Confiram-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. INOVAÇÃO DE TESE NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 8. Nos termos do art. 515 do CPC/1973 (art. 1.013 do CPC/2015), a Apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública. (...) (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO COLETIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. 1. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação, posto que os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais. (...) (AgInt no REsp 1670678/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior. (...) (AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento semelhante. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO PRINCIPAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADESIVO. VIA INADEQUADA. INSTRUMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE. UNIPLAN BÁSICO PARTICIPATIVO. DESINTERESSE DO CONTRATANTE NA MANUTENÇÃO DO PLANO. NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. DEVER DO BENEFICIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 6. Apelações conhecidas em parte, e, na extensão, não provida a da Autora e provida a adesiva da ré.· · (Acórdão 1398979, 07191252220208070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1247573, 07208327720198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06.05.2020, publicado no PJe: 15.05.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A apelação é manifestamente inadmissível, diante da inovação recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios e fixo-os em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator